Tribunal: STF
Processo: Rcl 36645
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA DO QUE DECIDIDO NO RE 870.947-RG. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, ajuizada por Valéria Saques, contra a decisão de homologação de cálculos proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal Cível do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 93043-35.2005.4.01.3400 (2005.34.00.755536-2).
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante aponta a infringência ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 870.947-RG, julgado mediante a sistemática de repercussão geral.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, a reclamante noticia (i) ajuizada ação de cobrança com a finalidade de obter o pagamento de diferença do cálculo de Adicional por Tempo de Serviço; (ii) julgado parcialmente procedente o pedido em 30.10.2006, a fim de declarar o direito da autora ao recebimento das diferenças relativas à incidência de correção monetária sobre parcelas pagas administrativamente, com juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação, com base na aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela MP nº 2.180/2001; (iii) mantida a forma de atualização monetária ao julgamento de recursos conseguintes e, em 17.5.2017, transitada em julgado a sentença; (iv) iniciada a execução em 29.4.2019, ocasião em que o juízo homologou a conta apresentada pela União e assinalou que a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 deve ser dar com fundamento na redação da Lei nº 11.960/2009 para atualização dos cálculos; e (v) determinada a expedição de RPV em 30.7.2019, após a rejeição de sucessivos embargos de declaração.
    A reclamante articula que o juízo reclamado teria se equivocado ao homologar os cálculos de liquidação nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, uma vez que esta norma foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG, Tema 810 da Repercussão Geral. 
    Justifica que a decisão que homologou os cálculos é irrecorrível, pelo que teria esgotado as instâncias ordinárias e preenchido os requisitos para a reclamação. 
    4. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender as decisões proferidas no processo de execução nº 93043-35.2005.4.01.3400, e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    6. Em contestação, a União alega que o título executivo judicial já havia transitado em julgado com determinação da forma de cálculo, pelo que inviável a reclamação.
    Defende que, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha julgado inconstitucional o índice de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 no âmbito do controle difuso, esse índice permanece aplicável até que sobrevenha resolução do Senado Federal editada nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal. 
    7. O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pela procedência da reclamação, em razão da contrariedade à tese fixada pela sistemática de repercussão geral. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Na espécie, tenho por preenchido esse requisito processual, haja vista a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em sede de Juizado Especial Federal, à luz da dicção do art. 5º da Lei nº 10.259/2001 (“Art. 5º Exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva”).
    5. Demais disso, não incide, na espécie, o óbice da Súmula 734/STF (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), tal qual arguido na peça de impugnação.
    6. Com efeito, o objeto da reclamação não é a decisão que transitou em julgado, mas sim a decisão que homologou os cálculos, proferida em 29.4.2019. A esse respeito, observo que a sentença, exarada em 30.10.2006, determinou a aplicação do índice de correção monetária da condenação conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Medida Provisória nº 2.180/2001. Após sucessivos recursos, o acórdão da Turma Recursal de origem reformou a sentença apenas no tocante à prescrição da matéria de fundo, mantendo a forma de atualização da condenação, tendo transitado em julgado em 17.5.2017.
    7. A decisão fustigada pela ora reclamante é aquela proferida em sede de liquidação de sentença. Nessa fase processual, a autoridade reclamada assinalou que, como a sentença foi proferida em 2006, antes, pois, da edição da Lei nº 11.960/2009, a revisão do índice de atualização monetária consoante a alteração legislativa de regência não violaria a coisa julgada. A decisão reclamada encontra-se assim fundamentada, quanto ao tema articulado na reclamação, verbis (grifei):
    “5. Além disso, tendo a sentença sido proferida em 30 de outubro de 2006, ou seja, antes da publicação da Lei 11.960/2009, não há óbice à incidência da referida lei para a atualização monetária da conta, a partir da data de sua entrada em vigor, sendo certo que, nesse tipo de situação, não se configura violação à coisa julgada (cf., nesse sentido: REsp 1111117/PR, Rel. Luis Felipe Salomão, Rel. P/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010).
    6. Registro, no ponto, que é correta a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para a atualização monetária dos cálculos devidos à autora.
    7. Intime-se apenas a parte autora.
    8. Não havendo recurso, expeça-se RPV, no valor de R$ 5.686,34, atualizado até 05/2018, em favor da autora. [...]”.
    8. Lado outro, não procede a tese ventilada na contestação de que a decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do Tema nº 810 da sistemática de repercussão geral careceria de eficácia erga omnes, à míngua de resolução do Senado Federal, nos termos do art. 52, X, da Lei Maior. 
    9. Nos termos do disposto no Código de Processo Civil de 2015, deve-se reconhecer o caráter expansivo das decisões proferidas em controle difuso de constitucionalidade. No ponto, reporto-me ao art. 525, § 12 do CPC/2015, verbis: 
    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 em o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: 
    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. 
    10. A robustecer essa intelecção, destaco as ponderações do Ministro Gilmar Mendes, Relator da Rcl 4.335, cuja motivação adoto como razões de decidir, admitida pela jurisprudência pacífica desta Casa a chamada fundamentação per relationem:
    [...] As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, acabam por ter eficácia que transcende o âmbito da decisão, o que indica que a própria Corte vem fazendo uma releitura do texto constante do art. 52, X, da Constituição de 1988, que, como já observado, reproduz disposição estabelecida, inicialmente, na Constituição de 1934 (art 91, IV) e repetida nos textos de 1946 (art. 64) e de 1967/69 (art. 42, VIII). [...] 
    De qualquer sorte, a natureza idêntica do controle de constitucionalidade, quanto às suas finalidades e aos procedimentos comuns dominantes para os modelos difuso e concentrado, não mais parece legitimar a distinção quanto aos efeitos das decisões proferidas no controle direto e no controle incidental. 
    Somente essa nova compreensão parece apta a explicar o fato de o Tribunal ter passado a reconhecer efeitos gerais à decisão proferida em sede de controle incidental, independentemente da intervenção do Senado. O mesmo há de se dizer das várias decisões legislativas que reconhecem efeito transcendente às decisões do STF tomadas em sede de controle difuso. [...]
    De fato, é difícil admitir que a decisão proferida em ADI ou ADC e na ADPF possa ser dotada de eficácia geral e a decisão proferida no âmbito do controle incidental - esta muito mais morosa porque em geral tomada após tramitação da questão por todas as instâncias - continue a ter eficácia restrita entre as partes. [...]
    Assim, parece legítimo entender que, hodiernamente, a fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo Senado Federal há de ter simples efeito de publicidade. Desta forma, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, chegar à conclusão, de modo definitivo, de que a lei é inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a comunicação ao Senado Federal para que este publique a decisão no Diário do Congresso. Tal como assente, não é (mais) a decisão do Senado que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. A própria decisão da Corte contém essa força normativa. [...]”. 
    11. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do paradigmático RE nº 870.947-RG, consignou inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária e os juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Confira-se a tese firmada pelo Pleno desta Corte ao julgamento do tema 810:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    12. Dessa forma, o ato reclamado, ao revisar a forma de atualização monetária e firmá-la nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
    13. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões singulares: RCL 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.4.2020 e RCL 34.324, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.4.2020.
    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra decisão seja proferida, em atenção ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento RE nº 870.947-RG.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora